Tribunal: TJDFT
Processo: 0706551-58.2025.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. MAQUININHA DE CARTÃO. QR CODE FÍSICO VINCULADO A CONTA DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. DESVIO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (ARTS. 17 E 29 DO CDC). FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela instituição de pagamento ré contra a sentença que a condenou à restituição de R$ 1.500,00 a título de danos materiais. A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega culpa exclusiva do consumidor por não conferir os dados e sustenta inexistência de falha na prestação do serviço.
2. O fato relevante. O autor relata ter adquirido uma máquina de cartões da ré, a qual veio acompanhada de uma placa física com QR Code para pagamentos via Pix. Ao utilizar o código para receber o pagamento de uma venda, o valor foi desviado para a conta de uma terceira pessoa, pois o QR Code fornecido pela ré já estava indevidamente vinculado a conta alheia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão controvertida reside em verificar se houve falha na prestação do serviço pela ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a teoria da asserção. No caso, o Mercado Pago é a instituição de pagamento responsável pelos serviços de maquinhinha de cartão de crédito. Logo, havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar rejeitada.
5. Consta dos autos que o autor é profissional autônomo e utiliza a maquininha de cartão para recebimento de pagamento. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) tem incidência na relação em exame, pois o Superior Tribunal de Justiça adotou a teoria finalista mitigada ou aprofundada para identificação do consumidor, admitindo a aplicação do CDC ainda que não se trate de destinatário final do produto ou serviço, quando configurada acentuada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor. Precedente: AgInt no AREsp 1285559/MS.
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
7. No caso, restou demonstrado que a ré entregou ao autor um kit lacrado contendo um QR Code físico vinculado a conta de terceiro estranho à relação contratual. O documento de ID 79721056 confirma que o código permanece vinculado à terceira pessoa, o que evidencia vício grave de segurança na ferramenta disponibilizada ao mercado. Assim, o desvio de valores decorrente de falha na vinculação técnica de QR Code constitui risco intrínseco à atividade de pagamento, configurando fortuito interno.
8. Uma vez comprovado que a falha do serviço permitiu o desvio de R$ 1.500,00, a restituição é medida impositiva para restaurar o patrimônio do autor, conforme determinado em sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Custas recolhidas. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
______________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1285559/MS, R. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a TURMA, J. 28/08/2018, P. 06/09/2018.